Tribunal: TJSP
Processo: 2015195-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tutela de urgência. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor-agravado, obrigando a agravante a disponibilizar e autorizar os tratamentos médicos prescritos, em clínica especializada, na rede credenciada ou, se inexistente, na clínica em que o agravado

Ementa:
Tutela de urgência. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor-agravado, obrigando a agravante a disponibilizar e autorizar os tratamentos médicos prescritos, em clínica especializada, na rede credenciada ou, se inexistente, na clínica em que o agravado encontra-se internado, em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Irresignação da agravante restrita ao prazo para cumprimento da determinação judicial. Caso em concreto que não recomenda a alteração do prazo fixado.

Recurso desprovido.